Tribunal: TJPA
Processo: 0812858-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812858-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONILSON MOTA SA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”

2.

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar matéria probante com aprofundamento dos fatos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Ednelson Mota Batista, em favor do nacional LEONILSON MOTA SÁ, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo acusado pela suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0811174-81.2022.8.14.0051, sustentando a ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando existir dúvidas quanto a autoria do delito pelas filmagens feitas no local onde foi encontrada a droga.

Alega que o paciente goza de predicados pessoais, requerendo a revogação do ato ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu a medida liminar, Id 10984759, requisitando informações que foram prestadas na Id 11051859, e na Id 11128901 consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEONILSON MOTA SÁ, acusado da suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou sua custódia cautelar.

Segundo os autos o paciente foi preso ao tentar despachar de Santarém/PA para a Cidade de Moraes de Almeida/PA, 172,58g (cento e setenta e dois gramas e cinquenta e oito miligramas) de substância identificada como cocaína, tudo acondicionado em uma caixa de eletrodoméstico, fato ocorrido no dia 31/08/2022.

A decisão que homologou o flagrante, Id 10975514, também converteu a prisão em preventiva, e apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2022.04.000431-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
,
para assegurar a aplicação da lei penal
, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

...

No presente caso deve ser destacado que o custodiado está sendo acusado de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira. No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava
remetendo
para cidade de Moraes de Almeida no interior de um liquidificador substância entorpecente do tipo cocaína, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o
Supremo Tribunal Federal
:

...

Por outro lado, verifico que o acusado foi preso em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo acusado, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal
, como já decidiu nossa Jurisprudência:

...” <sic>

Constata-se que a decisão sustenta fundamentação em consonância com os requisitos legis disciplinado no art. 312, do Código de Processo Penal, pautada em elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade, fazendo constar, inclusive, ser inaplicável a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, como requerido na impetração.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 e 14 DA LEI N. 10.826/2003. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DOS DOIS FILHOS. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta da Agravante, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida, além de "3 balanças de precisão, 2 carregadores de PT.838 de calibre 380, 2 maquininhas de cartão de crédito, R$ 890,00 e 2 celulares". Ademais, foi ressaltado pelo Juízo de primeiro grau a possibilidade efetiva de reiteração delitiva, pois a Acusada seria "envolvida com narcotráfico, estando, inclusive, sendo processada criminalmente por delito equivalente".

Precedentes das Quinta e Sexta Turmas desta Corte.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Na hipótese, foi demonstrada a existência de situação excepcional apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo sido assinalado que a Agravante colocou a sua filha de três anos de idade em situação de risco em virtude de sua conduta, já que praticou o delito de tráfico de drogas, além do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, na companhia da infante, o que demonstra que seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às atividades ilícitas praticadas.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 766.852/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)”

Concernente ao argumento de existir dúvida sobre ser o paciente o autor do delito, trata-se de matéria que exige, para seu enfrentamento, incursão fático-probante e, assim, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Por fim, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 31/10/2022